Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO. DJE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela sociedade anônima agravante, em razão de sua intempestividade.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.
3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente.
4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”.
5. A regra prevista no art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".
6. No caso concreto deve prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela sociedade anônima agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.